Tribunal: TCU
Processo: 023.675/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8153/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.675/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Aciole Silva (XXX.277.745-XX); Amanda Valente da Silva (XXX.468.355-XX); Edilaine Andrade Melo (XXX.408.725-XX); Fernanda Freire Bahia Costa (XXX.727.585-XX); Gabriel Vidinha Correa (XXX.908.013-XX); Heithor Alexandre de Araujo Queiroz (XXX.552.394-XX); Larissa Lopes Silva (XXX.446.955-XX); Monica Pereira da Silva (XXX.979.195-XX); Rafael Carvalho Dias (XXX.252.505-XX); Wendy Marina Toscano Queiroz de Medeiros (XXX.139.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.